Tribunal: TJDFT
Processo: 0745378-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745378-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: H. A. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DOS REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 65488769) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 212491995, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713129-10.2024.8.07.0005 movida por H. A. B. R. representado por L. R. G. em face do ora Agravante, determinou que a Ré determine e custeie integralmente o tratamento do Autor, nos termos do pedido médico. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não recusou a cobertura ou o custeio dos tratamentos solicitados pelo Autor; (ii) a impossibilidade que se apresenta diz respeito aos prestadores de serviço de sua rede credenciada ou ao grau de exigência; (iii) o Autor afirmou que as clínicas credenciadas indicadas não atenderam aos seus padrões com relação ao método, ao grau de especialização ou à disponibilidade de carga horária. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 65487948). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 65493402). Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 66428927). É o relatório. Decido. De início, vale destacar que, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O processo na origem trata da obrigação do plano de saúde de custear o tratamento multidisciplinar de transtornos do espectro autista – TEA, temática objeto do Tema 1.295, afetado à sistemática de recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. Nesse contexto, entendo que há prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que não houve determinação de suspensão dos processos, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC, uma vez considerado o risco aos pacientes com transtorno global do desenvolvimento, conforme se extrai do voto proferido no recurso especial representativo da controvérsia (ProAfR no REsp n. 2.153.672/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024). No caso dos autos, a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência em favor do paciente, portanto, ausente o risco. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.295 pela Corte Superior. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do processo de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.295, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025 17:29:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador